Tribunal: STF
Processo: RE 245980
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. QUESTÃO TRIBUTÁRIA CONSIDERADA
INSUSCETÍVEL DE DESLINDE VIA MANDADO DE SEGURANÇA.   ALEGADA
OFENSA   AOS   PRINCÍPIOS   DA   NÃO-CUMULATIVIDADE E DA IGUALDADE
E, AINDA, AO ART. 5º, LXIX, DA CF.
        Impossibilidade de ter-se como ofensivo aos princípios e
dispositivos constitucionais invocados o fato de haver o mandado de
segurança sido considerado via processual imprópria para o desate da
questão posta em juízo, a não ser por via reflexa ou indireta que,
sabidamente, não rende ensejo ao recurso extremo.
        Agravo desprovido.